Tribunal: TJMT
Processo: 1006057-68.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006057-68.2022.8.11.0000
AGRAVANTE:- ESPÓLIO DE MILTON DE ABREU
AGRAVADO:- COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL
Agravo de Instrumento n. 1006057-68.2022.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, indeferiu a tutela de urgência em que o agravante pleiteava que sejam liquidadas as parcelas 95 e 96, da Operação de Crédito no 934630118, acobertada pela Apólice no 50.285.960 e a sua confirmação do mérito.
O agravante alega que o de cujus fez alguns empréstimos consignados com a contratação de seguro prestamista na modalidade BB Seguro Crédito Protegido, Proposta no 50.285.960, cuja contratação foi formalizada em 23/01/2020, quando aderiu à portabilidade dos empréstimos, cujo limite do capital segurado é de R$ 181.908,85 (cento e oitenta e um mil, novecentos e oito reais e oitenta e cinco centavos) – (APÓLICE DE SEGURO – id. 71689119).
Diz que a portabilidade dos empréstimos foi efetivada em 96 parcelas de R$ 2.415,55, e debitadas em sua folha de pagamento desde 1o-3-2020.
Aduz que o falecimento ocorreu em 5-1-2021, quando tinham sido pagas 11 prestações que totalizam R$26.571,05.
Afirma que quando a inventariante foi ao Banco do Brasil para encerrar a conta do marido, descobriu que a seguradora deixou de pagar as duas últimas parcelas (95 e 96).
Pontua que, após reclamações, em resposta, a agravada informou que o valor do capital segurado para o contrato era de R$ 146.091,24, e que o valor de R$181.908,85, foi decorrente de uma atualização ou reajuste realizado pelo banco no dia 25.01.2021, posterior ao comunicado do sinistro e falecimento do segurado.
Ressalta que o capital segurado não varia ao longo da vigência, e independe da evolução da operação de crédito coberta pelo seguro conforme item 13.2 das condições gerais da apólice.
Frisa que o valor máximo do capital segurado contratado foi de R$181.908,85 e o total da dívida na época da contratação era de R$ 148.180,30, já incluindo os encargos.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que indeferiu a tutela de urgência em que pleiteava que sejam liquidadas as parcelas 95 e 96, da Operação de Crédito no 934630118, acobertada pela Apólice no 50.285.960 e a sua confirmação do mérito.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante as razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente à agravante, que exija o deferimento da medida neste momento.
A matéria será aprofundada no mérito, após a oitiva da agravada.
Pelo exposto, indefiro, por ora, a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 4 de abril de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator